Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-59.2023.8.11.0022
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000121-59.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LEOMAR BRAGA MARIM - CPF: 031.148.291-04 (RECORRIDO), RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado nº
1000121-59.2023.8.11.0022.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Pedro Preta.

Recorrente: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA.

Recorridos:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e LEOMAR BRAGA MARIM.

Data do Julgamento:
17/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA BEM COMO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA -
NECESSIDADE COMPROVADA -
AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E NECESSIDADE DE
CHAMAMENTO
DO
ESTADO
AO PROCESSO - TESES QUE NÃO MERECEM GUARIDA
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2.

O reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes não enseja o chamamento do Estado ao processo, tampouco a ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois cabe ao cidadão escolher contra quem quer demandar.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
determinando a

internação compulsória
no Hospital Paulo de Tarso ou em clínica especializada, pelo tempo de 06 (seis) meses, imediatamente, e, após alta hospitalar que o paciente continue tratamento em clínica de reabilitação para dependência de álcool, enquanto perdurar o tratamento, conforme recomendação médica, às expensas do Município de Pedra Preta-MT, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida pelo Estado de Mato Grosso, defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, bem como, pugnando pelo chamamento do Estado ao processo.

Embora intimados, apenas o Ministério Público apresentou as contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 185195696.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que o requerido LEOMAR BRAGA MARIM necessita de Internação Compulsória para auxílio do tratamento de Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência conforme relatório (Cid-10 F 10.2 e F10.5), bem como a falta do procedimento coloca em risco sua própria vida e a vida de seu pai, o Sr. Antônio Borges Marim que é pessoa idosa e com deficiência física.

Diante disso, instaurou-se na Promotoria de Justiça procedimento administrativo visando viabilizar tratamento de desintoxicação de LEOMAR BRAGA MARIM, o qual faz uso de álcool, e não consegue se livrar do vício, sendo necessário ser submetido a tratamento para alcoólatras.

A documentação anexa demonstra de forma inequívoca, a carência de recursos do requerido e a necessidade da internação compulsória em clínica especializada para o tratamento com profissional habilitado.

O ente municipal, ora recorrente, se insurge contra a sentença alegando que
o Estado de Mato Grosso deve ser chamado ao processo, motivo pelo qual defende sua ilegitimidade passiva e pleiteia o provimento do recurso para o chamamento do Estado de Mato Grosso ao processo e o redirecionamento da Obrigação de Fazer.

Da análise dos autos, verifico que não comporta acolhimento o pleito recursal.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim,
a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE TUBERCULOSO – RISCO IMINENTE DE CONTÁGIO -COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PARECER ACOSTADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 1000657-59.2018.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). (Negritei)

Com efeito, os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento médico imprescindível à saúde de pessoa carente, pelo que,
além de qualquer um deles ostentar legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada para internação compulsória, se revela desnecessário o pretendido pedido de chamamento ao processo dos demais legitimados.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEITADA – INTERNAÇÃO EM UTI – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178 -RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196 , da CRFB , deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(N.U 0002484-09.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). (Negritei)

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento da internação da requerida tendo em vista necessidade comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixam em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023